Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707563-51.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA AGRAVADOS: MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVÊA COSTA, DISTRITO FEDERAL, MÁRCIA FRANCO DE ALMEIDA DESPACHO SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Afirma que apontou os dispositivos legais tidos por violados. Defende, ainda, que a tese recursal não exige a avaliação de fatos e de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto às petições de ID 27177984 e ID 28570062, nada a prover, porquanto trata-se de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021